Tribunal: TJPA
Processo: 0801928-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801928-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PESSOA IDOSA E RESPONSÁVEL PELA SUBSISTÊNCIA DE DOIS MENORES. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REDUÇÃO DOS SEUS VENCIMENTOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO TJPA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1) Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que declarar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

2) Embora a agravante aufira renda mensal em valor relevante, restou demonstrado nos autos que se trata de pessoa idosa e responsável financeira pela subsistência de dois menores, além de sofrer com descontos mensais em sua aposentadoria, o que compromete sua capacidade de custeio processual.

3) Precedentes deste Tribunal reconhecem que a hipossuficiência pode estar configurada mesmo em caso de renda liquida relativamente elevada, desde que comprovada a existência de despesas essenciais e extraordinárias que comprometam a subsistência do requerente.

4) Provimento do recurso para conceder o benefício da gratuidade da justiça, reformando-se a decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801928-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá nos autos de Ação de Revisional movida em face de BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada foi a seguinte:

Prescreve a Lei nº 1.060, de 1950, que a assistência judiciária abrange as isenções constantes no art. 3º, que incluem taxa judiciária, emolumentos, custas judiciais, honorários de advogados, de
peritos, etc.
, estando previsto no art. 4º que a simples afirmação da parte sobre a necessidade do benefício será suficiente para sua concessão, até prova em contrário.

Contudo, com o advento da Constituição Federal em 1988, tal dispositivo foi revogado pelo art. 5º, LXXIV, que passou a exigir a comprovação de insuficiência de recursos para que o Estado possa prestar assistência judiciária integral e gratuita.

Este juízo não desconhece que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou entendimento a respeito desta questão através da edição da Súmula n° 06, na qual, reproduzindo os dizeres da Lei nº 1.060, de 1950, enuncia que basta a simples alegação de necessidade para que a parte faça jus aos benefícios da justiça gratuita.

Entretanto, o direito sumular não pode ser aplicado indiscriminadamente, devendo o julgador verificar se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos inerentes a súmula da jurisprudência consolidada do Tribunal que se quer subsumir ao caso em exame e, caso estes requisitos não estejam presentes, não aplicará o precedente, justificando a medida através de um procedimento de distinção, mostrando que a situação fática não se
subsume
aos ditames normativos do direito sumular, procedimento este conhecido no direito norte americano como “
distinguishing
”.

Assim, aplicar o direito sumular de forma indiscriminada e conceder os benefícios da justiça gratuita pela simples alegação da necessidade pela parte, mesmo quando se tem motivos concretos para indeferi-la, seria transformar uma presunção ‘‘juris tantum’’ em presunção ‘‘juris et de jure’’, o que não se coaduna com a essência do nosso sistema normativo, o qual busca a realização da justiça e igualdade materiais, e não o tolhimento do menos favorecido (realmente pobre no sentido da lei), que acaba sendo o maior prejudicado, dada a afluência em grande número dos que tem condições de pagar as custas judiciais, entretanto procuram agasalhar-se na lei que propicia o benefício.

Nesse sentido, seguindo as pressuposições normativas e hermenêuticas acima declinadas, observa-se, no presente caso concreto, que a parte autora não demonstrou sua condição de miserabilidade, logo, afasta-se em grande distância a condição de ser pobre no sentido da lei, além do mais, observa-se que a requerente é servidora pública municipal, além de estar sendo patrocinada por advogado particular, surgindo o questionamento de que se a parte autora possui condições financeiras para custear as despesas com a verba honorária, também tem plenas condições para arcar com as despesas processuais.
Por assim entender, indefiro o pedido de Justiça Gratuita (ID. 134535509).

Em sede recursal, defende a agravante que os efeitos da decisão interlocutória merecem ser afastados (ID. 24708068). Nesse contexto, afirma que haveria elementos nos autos para reconhecer a veracidade de sua declaração de hipossuficiência econômica, motivo pelo qual o benefício deveria ter sido concedido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801928-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a concessão da gratuidade da justiça a parte agravante. Nesse contexto, o juízo considerou que existiriam elementos nos autos indicativos da capacidade econômica da ora agravante.

Dentro desta perspectiva, analisar-se-á o presente recurso.

Consultando os autos, verifico que a autora possui vencimentos em importe não desprezível (ID. 24708073).

No entanto, consultando detidamente as provas juntadas pela agravante, observa-se que a parte é pessoa idosa (ID. 24708071) e responsável pela subsistência de dois menores (ID. 123703147 – autos da lide nº 0800953-56.2024.8.14.0055). Não obstante, nota-se que a autora possui parte significativa dos seus vencimentos bloqueados em razão de empréstimo consignado (ID. 123703146).

Logo, depreende-se que a agravante faz jus ao recebimento da gratuidade da justiça, visto que, por mais que possua vencimentos maiores do que a média da população, é inequívoco também a existência de circunstâncias que permitam aferir pelo comprometimento de sua renda. Desse modo, reconhece-se que o pagamento das custas poderia lhe causar o desfalque do necessário.

Em casos similares, o presente Tribunal de Justiça compreendeu igualmente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. AUTOR ERA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E SE APOSENTOU POR INVALIDEZ DEVIDO DOENÇA GRAVE. HEPATITE AUTOIMUNE. TRANSPLANTE DE ENXERTO DE FÍGADO. GASTOS DEVIDO TRATAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAL. REDUÇÃO DOS SEUS VENCIMENTOS. COMPROVADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SENTENÇA. CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 101, CPC. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO DE RECURSO. AINDA SOB ANÁLISE DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812428-89.2022.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/
2025 )

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A concessão da gratuidade da justiça é devida quando a parte demonstra, por meio de documentação, que sua renda líquida é comprometida por despesas fixas essenciais, configurando hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, mesmo que a renda bruta supere determinados patamares abstratos. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0091520-93.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/05/
2025 )

Eis que, então, a parte faz jus ao benefício previsto no art. 98 do CPC/2015.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento, de forma a conceder a parte autora o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025